Tribunal: TJSP
Processo: 1126197-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VOTO No 34.169
Compra e venda de cartuchos pela internet. Ação de indenização. Ausência de entrega do produto. Hipótese em que não ficou demonstrado nos autos que o inadimplemento contratual tenha resultado reflexo realmente significativo na vida do lesado, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema. Descabida a almejada

Ementa:
VOTO No 34.169
Compra e venda de cartuchos pela internet. Ação de indenização. Ausência de entrega do produto. Hipótese em que não ficou demonstrado nos autos que o inadimplemento contratual tenha resultado reflexo realmente significativo na vida do lesado, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema. Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir direito da personalidade. De rigor a rejeição do pedido.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126197-81.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
DANTAS FRONZAGLIA, são apelados MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES
LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126197-81.2017.8.26.0100 -Voto no 34.169
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 13a VARA CÍVEL
Apelante: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA
Apeladas: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e outra
MM. Juiz Prolator: Luiz Antônio Carrer
VOTO No 34.169
Compra e venda de cartuchos pela internet. Ação de
indenização. Ausência de entrega do produto. Hipótese
em que não ficou demonstrado nos autos que o
inadimplemento contratual tenha resultado reflexo
realmente significativo na vida do lesado, que supere o
simples
aborrecimento
e
desgaste
naturalmente
decorrentes das tentativas de solucionar um problema.
Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que
não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a
ferir direito da personalidade. De rigor a rejeição do
pedido.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 193/196, cujo relatório se adota, julgou
o pedido parcialmente procedente, para condenar as rés a ressarcir ao autor o
valor desembolsado de R$216,00, acrescido de correção monetária, pela tabela
prática deste E. Tribunal de Justiça, desde a data do pagamento, e de juros de
mora de 1%, contados da citação. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou cada litigante a arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como com horários do patrono da parte de adversa
de 10% do valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 199/200). Alega que o caso em exame
não caracteriza mero dissabor, pois o produto que adquiriu nunca foi entregue,
levando-o a perder o seu tempo enviando notificações às rés e ingressando com
a presente ação para resolver o problema. Destaca que, embora tenha
formalizado reclamação junto às rés, elas se mantiveram inertes. Ressalta que
ainda está aguardando a entrega do produto. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126197-81.2017.8.26.0100 -Voto no 34.169
3
Opostos embargos de declaração pelas rés, foram eles
rejeitados (fls. 270/274; 292).
Recurso contrariado (fls. 275/291).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual pretende o autor a
condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral, no valor
estimado de R$10.000,00, e à devolução da quantia que despendeu para
aquisição de quatro cartuchos para impressora, adquiridos pela internet, pelo
valor de R$216,00, em 05.10.2017, que não lhe teriam sido entregues. Ressalta
que contatou as rés por telefone e enviou a elas missiva, solicitando a entrega do
produto ou a restituição do valor pago, porém não obteve resposta.
O pedido foi julgado parcialmente procedente, resultando no
recurso ora em análise.
Como não há recurso das rés contra o capítulo da sentença
que reconheceu a obrigação de restituição do valor pago pelo autor, no caso
vertente, em atenção ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o
debate neste apelo cinge-se à indenização por dano moral.
A
situação
relatada
remete
a
um
descumprimento
contratual. Em que pese aos transtornos suportados pelo autor advindos do
negócio jurídico celebrado com as rés, não vislumbro o alegado dano
extrapatrimonial no caso em apreço.
Assentou-se na jurisprudência o entendimento de que não
cabe indenização por dano moral em virtude do mero descumprimento do
contrato. Em hipóteses como a ora em análise, a caracterização do alegado dano
exige que do inadimplemento contratual tenha resultado reflexo realmente
significativo na vida do lesado, que supere o simples aborrecimento e desgaste
naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126197-81.2017.8.26.0100 -Voto no 34.169
4
ficou demonstrado nos autos.
Como relatado na própria inicial, o autor comprou outros
cartuchos, não encontrando dificuldades para tanto, sobretudo porque o seu
escritório está localizado em um local de intenso comércio. A atividade
profissional exercida pelo autor não foi prejudicada em razão do inadimplemento
contratual das rés. Ele passou por transtornos e dissabores, é verdade, tanto que
foi compelido a buscar a tutela do Judiciário para a defesa de seus interesses,
mas não está evidenciado qualquer reflexo mais sério que o fato narrado nos
autos tenha lhe causado.
Desse modo, inexistindo prova de sério sofrimento apto a
ferir direito da personalidade, que ultrapasse o razoavelmente esperado na vida
em comunidade e justifique a reparação por dano moral pleiteada, a
improcedência do pedido era medida que se impunha.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais para
11% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator